Tribunal: TJDFT
Processo: 0076205-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0076205-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GUSTAVO PAIVA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. para que se manifeste a respeito da petição de ID 78053845, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024